Tribunal: STF
Processo: ARE 1590740
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 340, p. 20), de cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA JUNTADA DA DENÚNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE FALHA NA MÍDIA DE REGISTRO DE DEPOIMENTO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO. CONTEXTO DE AMEAÇAS E INTIMIDAÇÃO A TESTEMUNHAS QUE JUSTIFICA RETRATAÇÃO EM JUÍZO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)” (eDOC 340, p. 1-2)

Daí o RE (eDOC 349, p. 1-15), com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, LIV e LV; da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 341, p. 1-32).
A Vice-Presidente do TJ/MT não admitiu o REsp (eDOC 354, p. 1-4) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 354, p. 4-9), de cujo dispositivo transcrevo:

“(ii) em razão do Capítulo I, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 1087/STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil; 
(iii) em razão do Capítulo II, inadmito o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil;” (eDOC 354, p. 9; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 358, p. 1-14) e do agravo em recurso especial (eDOC 356, p. 1-20).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 3.060.174/MT (eDOC 383, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 393, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 400, p. 1).

O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 402, p. 1-3).

Por sua vez, a Vice-Presidente do TJ/MT proferiu nova decisão (eDOC 405, p. 1-3), da qual transcrevo:

“Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação: 
‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’  
Na espécie, o presente agravo foi interposto contra decisão híbrida, tendo o recorrente impugnado ela como um todo, de modo que também se devolveu ao Supremo matéria do capítulo de inadmissão do RE, como a ofensa reflexa à Constituição.  
Entretanto, a Corte Suprema determinou o retorno do feito para não se conhecer do agravo, dizendo ser cabível agravo interno.  
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4º do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 405, p. 2; grifos originais) 

O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição do presente feito (eDOC 407, p. 1).

É o relatório.
 
Decido.

Inicialmente, em relação aos Temas 660 e 1.087/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 354, p. 4-9) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.  

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente